Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-67.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000191-67.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): DOMICIANO NORONHA DE SA APELADO: POMAR E HORTA COMERCIO DE FRUTAS E HORTALICAS LTDA Advogado(s):CID MATIAS DE AMORIM, JAILZA FRANCO GADELHA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCREDENCIAMENTO E BLOQUEIO DE VALORES POR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA EVIDENCIADA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. BLOQUEIO ABUSIVO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE. CIRCULAR BACEN Nº 3.978/2020. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NOTIFICAÇÃO INADEQUADA. E-MAIL DIRECIONADO À CAIXA DE SPAM. FALTA DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES DEMONSTRADA PELA APELADA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO PELA APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. HONRA OBJETIVA. ABALO À REPUTAÇÃO COMERCIAL E CREDITÍCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição de pagamento em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, proposta por sociedade empresária de pequeno porte. A sentença determinou o desbloqueio de valores indevidamente retidos, o cancelamento contratual sem ônus para a autora, o pagamento de indenização por danos morais, o reembolso das custas processuais antecipadas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a condenação. A ré suscitou preliminar de incompetência territorial e, no mérito, defendeu a regularidade do bloqueio por suposta suspeita de fraude, questionando ainda o dano moral e o valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de eleição de foro em contrato firmado com pessoa jurídica hipossuficiente; (ii) aferir se o bloqueio e descredenciamento realizados pela instituição de pagamento foram lícitos; (iii) analisar se estão configurados danos morais e se o valor arbitrado é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da teoria finalista mitigada, ante a hipossuficiência técnica e econômica da autora frente à ré, autorizando o afastamento da cláusula de eleição de foro e fixando a competência no domicílio da consumidora. 4. A retenção de valores com fundamento em análise de risco automatizada, sem comprovação de fraude ou irregularidade, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 5. A instituição de pagamento não apresentou prova concreta de irregularidade, limitando-se a alegações genéricas de divergência no valor de uma transação em relação à média histórica. 6. A autora comprovou a regularidade das operações mediante notas fiscais não impugnadas, revelando a ausência de justa causa para o bloqueio e descredenciamento. 7. A comunicação enviada pela ré foi ineficaz, direcionada à caixa de spam em final de semana, sem confirmação de recebimento, impossibilitando o exercício do contraditório. 8. O bloqueio de capital de giro por período prolongado (120 dias) comprometeu a atividade empresarial da autora, justificando a reparação por danos materiais e morais. 9. Está caracterizado o dano moral, mesmo se tratando de pessoa jurídica, diante do impacto negativo na continuidade das operações comerciais e abalo à honra objetiva. 10. O valor da indenização fixado é proporcional à gravidade do dano e ao porte econômico das partes, não se configurando enriquecimento sem causa. 11. A multa cominatória fixada atende à finalidade coercitiva do art. 537 do CPC e é proporcional diante da conduta da ré. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro constante de contrato de adesão firmado com pessoa jurídica hipossuficiente deve ser afastada, aplicando-se o foro do domicílio do consumidor. 2. A retenção de valores com base em suspeita genérica de fraude, sem notificação eficaz e sem comprovação concreta, caracteriza falha na prestação do serviço. 3. Pessoa jurídica pode ser indenizada por danos morais quando demonstrado prejuízo à sua credibilidade e funcionamento, sendo desnecessária ampla divulgação do fato. 4. É válida a fixação de multa cominatória coercitiva em valor proporcional à resistência injustificada ao cumprimento da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14, 51, IV e 101, I; CC, arts. 186, 884 e 944; CPC, arts. 85, § 11, e 537. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000191-67.2025.8.05.0146, sendo apelante STONE PAGAMENTOS S.A e apelado POMAR E HORTA COMERCIO DE FRUTAS E HORTALICAS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.